Tribunal: TJDFT
Processo: 0745120-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito sucessório. Conflito negativo de competência. Inventário. Arrolamento comum. Competência territorial. Domicílio do De cujus. Declinação de ofício. Inadmissibilidade. Súmula 33 do stj. Juízo aleatório. Art. 63, § 5o, CPC (lei n. 14879/2024). Inaplicabilidade. Escolha de foro Justificada. Perpetuação da jurisdição. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de ação de inventário pelo rito de arrolamento comum.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declinação de competência de ofício em ação de inventário, baseada no domicílio do de cujus, é compatível com a legislação processual e a jurisprudência consolidada sobre competência relativa; e (ii) verificar a aplicabilidade da exceção de "ajuizamento em juízo aleatório" prevista no art. 63, § 5o, do CPC (incluído pela Lei n. 14.879/2024), quando a escolha do foro é justificada pelas partes.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 48, e o Código Civil, em seu art. 1.785, estabelecem o foro do domicílio do autor da herança como competente para ações sucessórias que configura competência territorial de natureza relativa.
4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
5. A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC -perpetuatio jurisdictionis), sendo irrelevantes as modificações posteriores, salvo supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. A declinação ex officio por via transversa é vedada.
6. A Lei n. 14.879/2024, ao incluir o § 5o ao art. 63 do CPC, permite a declinação de competência de ofício em casos de "ajuizamento de ação em juízo aleatório".
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito provido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: “1. A competência para processamento de inventário é territorial e relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, em observância à Súmula 33 do STJ. 2. A escolha do foro em ação de inventário, quando justificada pela residência dos herdeiros ou pela localização de bens que integram a herança, não configura ajuizamento em juízo aleatório ou abusivo a autorizar a declinação de competência ex officio, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. Operada a perpetuatio jurisdictionis no momento da distribuição da petição inicial, é vedada a modificação da competência relativa por via transversa ou determinação judicial de ofício."

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48, 63, § 5o, 64, 65; CC, art. 1.785; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 33 do STJ; Acórdão 1640477, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, Acórdão 1603016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, e Acórdão 1727747, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023.